Tribunal: TJDFT
Processo: 0725676-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725676-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: KLEBER RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0014041-41.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de arresto executivo na forma do artigo 830 do CPC. Em suas razões recursais (ID no 73327247), a parte agravante/exequente, preliminarmente, pede a concessão de efeito suspensivo, para fins de determinar o arresto executivo previsto no artigo 830 do CPC. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Para tanto, afirma, em síntese, que “... e acordo com o CPC vigente, o devedor não precisa ser cientificado previamente acerca da realização da penhora prévia, o que, aplicado à hipótese em exame, por analogia, reforça o entendimento...”, colacionando jurisprudência no sentido mencionado. Preparo - ID no 73338972. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do CPC. Verifica-se que a parte agravante pretende, com o manejo do presente agravo de instrumento, a reforma da decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo. De início, ressalto que o arresto a que se refere o artigo 300 e 301 do CPC (arresto cautelar) não se confunde com o arresto executivo do artigo 830 do CPC. Para o deferimento do arresto cautelar (artigos 300 e 301 do CPC), faz-se necessária a comprovação da probabilidade do direito, assim como do perigo da demora. Já a determinação do arresto executivo, a que se refere o artigo 830 do CPC, é condicionada ao esgotamento das diligências ordinárias para a localização da parte executada. Nesse sentido, a jurisprudência é firme no sentido de não se autorizar ao arresto executivo até que se esgotem todas as diligências possíveis para se localizar o executado, vejamos: “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÕES BANCÁRIAS PELO SISBAJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. CITAÇÃO INVÁLIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal. 1.1. A decisão agravada rejeitou o pedido de concessão de tutela antecipada de urgência visando determinar a imediata suspensão das constrições bancárias pelo SISBAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas)questões em discussão: (i) validade ou não da citação realizada no processo de origem; (ii) verificar acerca da legalidade do arresto via SISBAJUD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a executada não foi instada, mediante citação válida, para efetuar o pagamento do débito executado, não há como levar a cabo a constrição efetivada. Veja: “3. O arresto online de devedor ainda não citado exige o esgotamento de todos os meios a fim da localização do executado para o deferimento do pedido. 4. Pendente tentativa de localização de endereço do executado na origem por meio dos sistemas BANCENJUD, INFOJUD, bem como de citação por edital, inviabilizado o arresto online.” (Acórdão 1164135, 0720997-64.2018.8.07.0000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 12/04/2019) IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido para determinar a suspensão das constrições financeiras realizadas via sistema SISBAJUD nas contas bancárias da ora recorrente, liberando em seu favor o montante bloqueado (R$ 78,21). Tese de julgamento: "1. Mediante esta análise inicial, sem prejuízo de posterior revisão, mostra-se inaplicável o entendimento do STJ no caso em tela, porquanto o mandado não foi entregue, não sendo possível presumir a ciência da parte executada do trâmite da execução fiscal movida pelo ente federativo; 2. Diante da invalidade da citação, assiste razão à recorrente quando aduz que não poderiam as constrições financeiras (através do sistema SISBAJUD) terem sido realizadas contra si, em razão da manifesta ilegalidade e afronta ao devido processo legal". _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80,artigos7o e 8o;CPC,art.830, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1648430, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 14/03/2017. TJDFT, Acórdão 1223804, 0719268-66.2019.8.07.0000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 06/01/2020; Acórdão 1164135, 0720997-64.2018.8.07.0000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 12/04/2019. (Acórdão 2001787, 0710095-08.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.).” (Grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.ARRESTOONLINE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS. RESULTADO DE CONSULTAS DE ENDEREÇOS VIA SISTEMAS JUDICIAIS DISPONÍVEIS. PENDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Osartigos300 e 301 do Código de Processo Civil possibilitam o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar (arresto cautelar) para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo, desde que presentes os requisitos da plausibilidade de direito e perigo de demora, não comprovados no presente caso. 2. Referida medida não se confunde com o arresto executivo descrito noartigo830doCPC, que permite o arresto de bens após tentativa frustrada de citação do executado, inclusive, na modalidade online, com base na aplicação analógica doartigo854 do CPC. 3. Considerando que no presente caso resta pendente o resultado de pesquisas realizadas via sistemas judiciais disponíveis para localização dos endereços dos devedores, inviável a concessão do arresto online no referido momento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1996905, 0750710-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.).” (Grifei) Portanto, considerando que, no caso concreto, ainda há endereço nos autos de origem que ainda não foi diligenciado, não é possível se deferir o arresto executivo, na forma do artigo 830 do CPC. Não resta evidente a probabilidade de provimento do recurso para deferimento da liminar, e, sem que se tenha um dos requisitos necessários para deferir o pedido, desnecessária a análise do segundo pressuposto (perigo da demora), uma vez que os requisitos são cumulativos e não alternativos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador